Tribunal: TJBA
Processo: 0580030-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0580030-25.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA DE BRITO ANDRADE e outros Advogado(s): WESLEY DA SILVA PAZ, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, WESLEY DA SILVA PAZ ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE FIANÇA BANCÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Sandra de Brito Lemos e pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, em ação de conhecimento ajuizada por Sandra em face da instituição financeira, reconheceu a nulidade do contrato de fiança firmado entre as partes por vício de consentimento, determinou a restituição simples dos valores pagos pela autora e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de fiança firmado entre a autora e o Banco do Brasil S.A.; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais decorrente da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça goza de presunção legal de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, sendo ônus do impugnante apresentar provas concretas em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. O conjunto probatório evidencia que a autora foi levada por seu empregador à agência do Banco do Brasil e, induzida em erro, acreditou estar apenas testemunhando um contrato, quando, na verdade, firmou fiança sem consciência dos riscos e obrigações assumidas. Nos termos do art. 138 do Código Civil, erro quanto à natureza do negócio jurídico constitui vício de consentimento apto a ensejar nulidade, sobretudo quando aliado a elementos de subordinação econômica e psicológica. A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorreu de débito regularmente formalizado, cuja nulidade foi reconhecida apenas judicialmente, afastando a caracterização de dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O contrato de fiança firmado sem ciência plena do fiador quanto à natureza e às obrigações assumidas, em contexto de subordinação econômica e psicológica, configura erro substancial e acarreta a nulidade do negócio jurídico. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; CC, art. 138; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0580030-25.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante SANDRA DE BRITO ANDRADE e outros e como apelada BANCO DO BRASIL SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento às apelações cíveis , nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora